Tribunal: TCU
Processo: 009.600/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7390/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.600/2021-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Adriana Melo Alves (XXX.186.624-XX); Alexandre Lucas Alves (XXX.441.246-XX); Antonio Carlos Paiva Futuro (XXX.440.457-XX); Armin Augusto Braun (XXX.043.577-XX); Celso Toshito Matsuda (XXX.566.918-XX); Cleidiane Maria dos Santos Damasio (XXX.472.261-XX); Clever Ubiratan Teixeira de Almeida (XXX.111.159-XX); Clovis Felix Curado Junior (XXX.885.551-XX); Daniel de Oliveira Duarte Ferreira (XXX.300.668-XX); Elcio Alves Barbosa (XXX.422.211-XX); Elias Marques Cotrim (XXX.358.371-XX); Fabrício Moura Moreira (XXX.350.032-XX); Fernando Pedrosa Lopes (XXX.717.524-XX); Geraldo Melo Correa (XXX.854.506-XX); Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (XXX.666.489-XX); Jean Carlos Pejo (XXX.919.398-XX); Joao Mendes da Rocha Neto (XXX.185.537-XX); Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro (XXX.040.291-XX); Jose Lindoso de Albuquerque Filho (XXX.357.524-XX); Jose de Castro Barreto Junior (XXX.217.314-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); Karine da Silva Lopes (XXX.871.051-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX); Mauro Biancamano Guimaraes (XXX.136.901-XX); Michelli Miwa Takahara (XXX.729.048-XX); Paulo Afonso Vieira Junior (XXX.892.146-XX); Ricardo Caiado de Alvarenga (XXX.540.771-XX); Romeu Mendes do Carmo (XXX.255.161-XX); Rose Leuda Freitas Damasceno (XXX.377.461-XX); Sergio Cruz (XXX.452.781-XX); Stanley Rodrigues Bastos (XXX.620.078-XX); Wilson Rodrigues de Melo Junior (XXX.304.896-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; encerrar o presente processo, com fundamento na Regimento Interno do TCU, art. 169, inciso V.